Tribunal: TJBA
Processo: 0502904-02.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0502904-02.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas Apelante: Carlos Pires Santos Advogado: Dr. Moisés de Almeida Bersani (OAB/BA 47.264) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. IV, DO CP). PRETENDE A DEFESA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS, NO SENTIDO DE TER O APELANTE, NO DIA 16.05.2017, POR VOLTA DAS 19H30MIN, EM VIA PÚBLICA, NA TRAVESSA VISTA ALEGRE, BAIRRO TANCREDO NEVES, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, CEIFADO A VIDA DE TIAGO EVANGELISTA DA SILVA, MEDIANTE DISPAROS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA INALTERADA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Extrai-se dos autos que, no dia 16.05.2017, por volta das 19h30min, em via pública, na Travessa Vista Alegre, bairro Tancredo Neves, na Cidade de Teixeira de Freitas, CARLOS, ora recorrente, ceifou a vida de Tiago Evangelista da Silva, mediante disparos de projéteis de arma de fogo; Que, na data mencionada, por volta das 14:00h, o codenunciado LEONARDO havia sido vítima de um roubo nas proximidades da Cidade de Deus, após uma corrida de mototáxi, onde o passageiro tentou atingi-lo com golpes de faca, tendo este sido identificado por uma testemunha como sendo a vítima, Tiago; Que, então, LEONARDO, acompanhado por cerca de 80 a 100 outros mototaxistas, saiu a sua procura, tendo o encontrado no bairro Tancredo neves, ocasião em que a vítima foi espancada e atingida, na região do abdômen, com um golpe de chave de fenda desferido por LEONARDO, e, na cabeça, por 04 projéteis de revólver deflagrados por CARLOS, que ocasionaram a sua morte. Materialidade delitiva evidenciada pelo laudo de exame necroscópico realizado em Tiago Evangelista da Silva (ID 63335049), que atesta ter sido a vítima atingida na cabeça por 03 (três) projéteis de arma de fogo, sendo constatado pelo Perito que a lesão no abdômen sugere que a vítima foi atingida por instrumento perfurante quando já estava caída ao solo: “[...] A vítima foi atingida por disparos de armas de fogo, perpetrados por outrem, tendo o fato ocorrido em via pública, permanecendo o corpo no local onde foi encontrado; A macha de sangue oriunda da lesão no abdômen sugere que a vítima foi atingida por um instrumento perfurante quando estava caída; Foi constatada a presença de escoriações no corpo com características de recenticidade, que sugerem que a vítima foi agredida antes da morte; A posição do casaco da vítima sugere que este foi puxado pela roupa até a posição em que foi encontrado; O formato das manchas de sangue nos membros inferiores é compatível com projeção vertical de cima para baixo, o que sugere que a vítima já estava sangrando enquanto estava em pé [...]”. (ID 63335045, fls. 0304). Respaldo nos autos, suficiente para as exigências do procedimento do Tribunal do Júri, para a manutenção da qualificadora, uma vez demonstrado que o Recorrente autuou de forma a dificultar e tornar impossível a defesa da vítima, alvejando-a pelos disparos enquanto já encontrava-se agredida e caída ao chão. Sabe-se que o Tribunal do Júri é o órgão soberanamente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, cabendo ao Tribunal, em segundo grau de jurisdição, apenas afastar as qualificadoras que se mostrem manifestamente contrárias à prova dos autos, hipótese que não se aplica ao presente caso. Mantida a decisão que condenou o recorrente pela prática do delito de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, do CP). Dosimetria inalterada nos termos em que fixada pelo Juiz Presidente: “[...] Verifico que o réu é primário, conforme as certidões acostadas aoas autos (ID 406749558 e 411550761). Os autos não fornecem elementos de convicção seguros sobre a sua personalidade, razão pela qual tenho como sendo neutra. Todavia, os motivos devem ser sopesados negativamente, já que o réu sub-rogou-se na função de acusador, julgador e executor e, movido por vingança, matou a vítima pelo simples fato de um colega de profissão ter sofrido uma tentativa de roubo pela Vítima. Do mesmo modo, as circunstâncias do crime são especialmente reprováveis e não podem ser ignoradas, uma vez que o acusado, juntamente com dezenas de mototaxistas (colegas de profissão), empreendeu verdadeira caçada à vítima, a qual, ao ser localizada em determinado imóvel que se escondia, foi encurralada e retirada à força após o local ser invadido, o que revela maior gravidade no modus operandi e na atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, sendo, portanto, desfavoráveis ao réu. As consequências do crime não são especialmente reprováveis. Não há elementos que indiquem má conduta social. E, por fim, merece maior reprovação a culpabilidade, uma vez que a vítima foi retirada do interior do imóvel que estava com extrema violência, sendo jogada ao chão e arrastada até a via pública, enquanto era espancada, além de, ao terminar de efetuar os 05 (cinco) disparos de arma de fogo em direção a cabeça da vítima, à queima-roupa, o acusado externa comemoração e desfere forte chute no rosto da vítima, já desfalecida (vídeo disponibilizado no PJe Mídias). Portanto, embora a violência integre o tipo penal em questão, a agressão física desnecessária e exacerbada desborda do tipo e deve ser valorada negativamente. Assim, empregando a qualificadora reconhecida, mais especificamente a prevista no art. 121, 9 2°, inciso IV, do CP,e considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, adotando o critério aritmético encampado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, fixo a pena-base próxima ao mínimo legal, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. DAS CAUSAS ATENUANTES E AGRAVANTES DE PENA No segundo estágio de aplicação da pena, incide a atenuante da confissão, prevista no art. 65, "d” , do CP, razão pela qual, novamente com base no já referído critério aritmético, ATENUO a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. Fixo, assim, a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DAS PENAS Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento. Contudo, os jurados reconheceram a incidência do privilégio, descrito no art. 121, §1°, do CP, razão pela qual DIMINUO a pena na fração de 1/3 (um terço) e a torno DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. [...].”. (ID. 63336051 – fls. 13/16). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0502904-02.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como apelante CARLOS PIRES SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)